Tribunal: CARF
Processo: 16682.721157/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721157/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
11%
SOBRE
VALOR DE NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços é obrigada a reter e recolher 11% sobre o
valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1991/1999 (pdf 702/710 – 2a parte), a qual julgou
procedente o lançamento decorrente da falta de retenção de contribuições sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de créditos previdenciários, COMPROT 16682.721157/201222, lançado pela
fiscalização em 22/01/2013, contra o contribuinte acima identificado, conforme abaixo
especificado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721157/2012-22
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

a) DEBCAD n° 37.390.5149 no montante de R$ 163.129,67, que acrescido de multa e
juros perfez o valor de R$ 259.430,51, referente à retenção e recolhimento de 11%
(onze por cento) do valor bruto dos serviços contido em notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pelas empresas contratadas, executadas mediante cessão de mão-de-
obra, cuja retenção não foi efetuada e nem recolhida. Período do crédito: 01/2008 a
12/2008.
b) DEBCAD n° 37.390.5157, no valor de R$ 147.221,22, que acrescido de multa e
juros perfez o valor de R$ 250.360,48, referente à retenção e recolhimento de 11%
(onze por cento) do valor bruto dos serviços contidos em notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pelas empresas contratadas, executadas mediante cessão de mão-de-
obra, cuja retenção foi efetuada quando do pagamento dos serviços, mas o seu
respectivo recolhimento não foi apresentado à fiscalização, caracterizando, em tese, a
apropriação indébita previdenciária prevista no art. 168-A do Código Penal. Período do
crédito: 01/2008 a 12/2008.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 688/759, para a apuração das bases de cálculo
foram confrontados quatro grupos de informações: os contratos/aditivos e as notas
fiscais fornecidos pelo Contribuinte ou obtidos junto aos prestadores, através de
diligências; as guias de recolhimento relativas à retenção (GPS código de pagamento
2631) e os respectivos lançamentos contábeis.
DEBCAD no 37.390.514-9
3. O Relatório Fiscal relaciona todas as prestadoras de serviços que fizeram parte deste
auto de infração, informando o tipo de serviço prestado, as notas fiscais envolvidas e o
que foi verificado em relação a cada uma delas. O lançamento se deu através dos
seguintes códigos de levantamento :
Levantamento R2 :Bel-Tour Turismo e Transporte – CNPJ 33.087.859/000139;
Levantamento R3: Bruno Montagens – CNPJ 05.123.841/000100;
Levantamento R4 e S4: Climel Clínica Médica Ltda – CNPJ 36.042.620/000130;
Levantamento R5: Davi Gomes ME – Canaã Serviços – CNPJ 00.346.647/000170;
Levantamento R8: ENCOP Engenharia Construções e Pavimentações Ltda – CNPJ
65.311.276/000136;
Levantamento R9: Geloar Refrigeração Ltda – CNPJ 33.660.994/000121;
Levantamento RC: IMANTEC Instalação Manutenção Técnica Ltda – CNPJ
25.506.817/000167;
Levantamento RD e SD: INDEXA G – Gestão e Guarda de Arquivos Ltda – CNPJ
08.053.132/000193;
Levantamento
RE
e
SE:
INTERMÉDICA
Sistema
de
Saúde
–
CNPJ
44.649.812/010877;
Levantamento RF: IPSEM Instituto de Pesquisas e Serviços Médicos S/C Ltda – CNPJ
05.433.338/000150;
Levantamento RG e SG: José Vieira e Euller Serv. de Desentupimento de Esgoto –
CNPJ 09.186.197/000170;
Levantamento RH: Martins Montagem de Móveis e Assistência Técnica Ltda – CNPJ
07.564.496/000175;
Levantamento RJ: Paraguaçu Engenharia Ltda – CNPJ 34.375.501/000174;
Levantamento RK: Real Mont Móveis Ltda – CNPJ 05.167.621/000188;
Levantamento RM: San Prestação de Serviços Ltda – CNPJ 03.664.907/000143;
Levantamento RO Trevitur Viagens Ltda – CNPJ 04.784.145/000181;
Levantamento RP: TSE Transportes Ltda – CNPJ 07.260.221/000148;
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

Levantamento RQ e SQ: TSL Super Locadora Ltda – CNPJ 07.343.719/000174;
Levantamento RR: Esatto Recursos Humanos Ltda – CNPJ 66.482.159/000106;
Levantamento RS: B&L Construções Ltda – CNPJ 38.738.266/000109.
DEBCAD no 37.390.515-7
4. O Relatório Fiscal relaciona todas as prestadoras de serviços que fizeram parte deste
auto de infração, informando o tipo de serviço prestado, as notas fiscais envolvidas e o
que foi verificado em relação a cada uma delas. O lançamento se deu através dos
seguintes códigos de levantamento :
Levantamento RO: Aliança Divinópolis CNPJ 05.875.217/000401;
Levantamento R1: Aliança Divinópolis CNPJ 05.875.217/000592;
Levantamento R6: DF Construtora Ltda – CNPJ 08.065.562/000125;
Levantamento R7 EMPRESERV Empresa de Prestação de Serviços Ltda – CNPJ
70.952.189/000106;
Levantamento RA: Globaseg Vigilância e Segurança Ltda – CNPJ 07.078.994/000108;
Levantamento RB: Globaseg Tecnologia e Serviços Ltda – CNPJ 06.313.226/000129;
Levantamento RI: Pampulha Operadora Turística Ltda – CNPJ 02.456.252/000155;
Levantamento SL: SERES – Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda –
CNPJ 33.168.659/000100;
Levantamento RN: SOMA Staffing Trabalho Temporário Sociedade Ltda - CNPJ
08.219.000/000199.
5. Todas as GPS código 2631 apresentadas constam do Relatório de Documentos
Apresentados – RDA, fls. 5/9, e foram registradas como crédito, tendo sido apropriadas
nos respectivos lançamentos, conforme pode-se verificar nos Relatórios de Apropriação
de Documentos Apresentados – RADA de fls. 28/31 (DEBCAD 37.390.5149) e de fls.
60/63
(DEBCAD 37.390.5157).
6. Nas empresas para as quais não foram apresentados os contratos de prestação de
serviços foi utilizado o percentual de 11 % sobre o valor bruto da nota fiscal.
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Cientificado do lançamento em 22/01/2013, o contribuinte apresentou impugnação
em 20/02/2013, de fls. 1954/1960 do processo digital, alegando, em síntese:
7.1 Pela leitura dos autos de infração não é possível verificar a discriminação dos fatos
geradores;
7.2 Das glosas indevidas referente a fornecimento de materiais. Cita o art. 149 da IN
MPS/SRP no 03 e alega que “...o cálculo das contribuições de 11% correspondente a
35% do valor bruto das Notas Fiscais está correto, na medida em que consta
devidamente discriminado nas notas fiscais, outrora entregues ao Fiscal autuante.”
7.3 “Não pode o Autuante, simplesmente, desconsiderar tal cálculo sob argumento de
que o contrato não lhe foi apresentado, já que, como sabido, na ausência de subsídio
fiscal, é dever da Autoridade Autuante diligenciar junto ao outro devedor solidário, no
intuito de confrontar valores das notas fiscais ou faturas de prestação de serviço”
7.4 Considerando o princípio da verdade material, imprescindível se faz o esgotamento
de todos os meios para a apuração da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

7.5 Requer: a) sejam julgados improcedentes os autos de infração no 37.390.5149 e no
37.390.5157;
b) a compensação dos valores pagos a título de fornecimento de material;
c) juntada dos documentos comprobatórios anexos;
d) juntada de procuração e contrato social e
e) que as intimações sejam endereçadas ao endereço da Rua Sergipe no 925, 3o andar,
Belo Horizonte, MG, CEP 30.130171.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1991 – pdf 702 – 2a
parte):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO 11%. EXIGÊNCIA.
A empresa tomadora de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de
obra é obrigada a reter 11% sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela empresa
prestadora e a recolher o valor retido aos cofres da Previdência.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que
determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 2012/2028 (pdf 721/737 – 2a parte), reiterando as alegações apresentadas em
sede de impugnação e trouxe novos argumentos quanto à ocorrência dos fatos geradores.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inicialmente, merece destaque o fato de que o contribuinte trouxe em sede de
recurso, argumentos sobre a inocorrência dos fatos geradores, sob os quais, operou-se a
preclusão.
Deste modo, o recurso voluntário comporta conhecimento parcial, pois o
contribuinte trouxe matérias estranhas ao litígio instaurado com a impugnação ao lançamento,
nos termos do disposto nos artigos 14, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Logo, conheço em parte do recurso voluntário.
Quanto às alegações trazidas pelo recorrente, sob as quais se instaurou o litígio
administrativo, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com as quais
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
10. Preliminarmente, verifica-se que a Impugnante não contesta a ocorrência dos fatos
geradores que originaram o presente lançamento. Ou seja, não contesta a prestação dos
serviços pelas empresas relacionadas e a existência dos pagamentos efetuados mediante
as notas fiscais relacionadas no relatório fiscal. Assim, considerar-se-á não impugnada a
ocorrência de tais fatos geradores, conforme determina o Decreto no 70.235/72, art. 17.
11. A Impugnante alega que “Pela leitura dos autos de infração não é possível verificar
a discriminação dos fatos geradores...”. No entanto, tal alegação não procede, uma vez
que todos os fatos geradores estão detalhadamente demonstrados nos documentos
anexos ao Relatório Fiscal, partes integrantes do presente processo, os quais informam,
por prestadora de serviços, as notas fiscais envolvidas, os lançamentos contábeis das
mesmas, cópias das GPS consideradas e das telas do sistema de arrecadação que
comprovam seu efetivo pagamento.
12. Durante a fiscalização realizada na autuada tomadora de serviço foi constatado não
ter havido o recolhimento pela mesma do valor correspondente a 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviço, relacionadas no Relatório
Fiscal, conforme previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91.
13. O instituto da retenção foi regulado pela Medida Provisória no 1.66315, de
22/10/1998, convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, a qual, entre outras
providências, alterou o art. 31, da Lei no 8.212/91, obrigando a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada a reter, da
empresa contratada, em benefício da Previdência Social, o percentual de 11% (onze
por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
recolhendo a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra, no
prazo estipulado pela legislação previdenciária.
Dispõe o citado artigo:
Lei 8.212:
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, a importância retida até o dia 10 (dez)
do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome
da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Redação alterada pela MP no 351, de 22/01/07, convertida na Lei no 11.488, de
15/06/07)
Art. 33 – [...]
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei. (grifei)
14. Sobre a retenção também dispõe o art. 219, c/c § 5o do art. 216 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 9/06/2003) (grifei)
[...]
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento
dos segurados.
Art. 216. [...]
[...]
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do
recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias
que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este
Regulamento. (grifei)
15. Dessa forma, o instituto da retenção colocou as empresas tomadoras de serviço
como responsáveis tributários pelo recolhimento dos valores, ficando diretamente
responsáveis pelas importâncias que deixar de reter. É o que se depreende do art. 33, §
5o, da Lei 8.212/91 acima citado.
16. Sendo assim, a defendente, na qualidade de tomadora dos serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária com a
obrigação de reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa cedente de mão-de-obra.
17. Basicamente a única argumentação trazida pela Impugnante, em seu instrumento de
defesa, é a de que deveriam ter sido considerados na apuração da base de cálculo para
aplicação dos 11% a título de retenção, os valores relativos ao fornecimento de material
discriminados nas notas fiscais. Alega que o fato de que a desconsideração de tais
valores tenha se dado em função da não apresentação dos contratos não se justifica, uma
vez que a autoridade fiscal tem o dever de diligenciar junto às prestadoras de serviço no
sentido de se esgotar todos os meios para a apuração da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, em nome do princípio da verdade material.
18. Para que seja possível considerar no cálculo da retenção o fornecimento de material
ou equipamento, assim dispõe o § 7o do art. 219 do RPS:
Art. 219
(...)
§7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material
ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota
fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos,
que será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e
devidamente comprovado. (grifei)
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

19. A IN MPS/SRP no 03/2005, vigente à época dos fatos geradores, assim estabelece
em seu art. 151:
Art. 151. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou
utilização de equipamento e o uso deste equipamento não for inerente ao serviço,
mesmo havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, exceto no caso do serviço
de transporte de passageiros, onde a base de cálculo da retenção corresponderá à
prevista no inciso II do art. 150.
Parágrafo único: Na falta de discriminação na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor bruto,
ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou
utilização de equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato.
20. Portanto, ao desconsiderar os valores de fornecimento de material sem que fosse
apresentado o contrato para averiguação, o Auditor Fiscal agiu em conformidade com a
legislação que rege a matéria.
21. A alegação de que o Auditor Fiscal tem o dever de efetuar diligência junto ao
devedor solidário não se sustenta, uma vez que não se trata aqui de responsabilidade
solidária, pois como já citado acima, na retenção, o sujeito passivo da obrigação
tributária é o tomador de serviços. Logo, a Impugnante deveria estar de posse de toda a
documentação necessária à comprovação de sua regularidade junto à Previdência
Social, inclusive em relação à retenção.
22. Portanto, cabia à Impugnante contatar os seus prestadores de serviços no intuito de
obter os contratos de prestação de serviços envolvidos, a fim de fazer prova de que
houve de fato o fornecimento de material e/ou a utilização de equipamentos. No
entanto, nenhum documento foi juntado aos autos. Além disso, no item 2.3 do Relatório
Fiscal, o Auditor Fiscal informa que para algumas prestadoras de serviços foram
efetuadas diligências de modo a obter os contratos celebrados com a Impugnante e as
respectivas notas fiscais. Dessa forma, mesmo não estando obrigado a proceder assim, o
Auditor promoveu as diligências possíveis, tendo em vista a circunscrição das empresas
envolvidas, com a finalidade de obter o máximo de informações antes de efetuar os
lançamentos.
(...)
Portanto, não procedem as alegações do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário por este tratar de
temas estranhos ao litígio instaurado com a apresentação da impugnação e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721157/2012-22

Fl. 2065
DF CARF MF
Original